Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705892-53.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGINA HELENA NERIS SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora apelante, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. Por meio da petição de ID: Num. 50847091, a parte apelante informa que a parte requerida realizou a quitação do contrato, em razão disso pede a desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o desinteresse do Banco autor no prosseguimento da ação. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso postulado pela parte apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador